Tribunal: TJPA
Processo: 0897184-23.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0897184-23.2023.8.14.0301

APELANTE: HERMINIA MARIA RODRIGUES BARBOSA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Herminia Maria Rodrigues Barbosa em face de Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS), em razão de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte formulado pela autora por ocasião do falecimento de Antônio Silva, servidor público estadual aposentado, sob o fundamento de insuficiência de provas da união estável entre a Apelante e o de cujus.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se os elementos probatórios constantes dos autos são aptos a demonstrar a existência de união estável entre a autora e o falecido, para fins de reconhecimento da condição de dependente previdenciária e concessão do benefício de pensão por morte.

III.
Razões de decidir

3. O conjunto probatório confirma a existência de vínculo afetivo duradouro e público, com intuito de constituir família.
Dentre os documentos constantes dos autos, destaca-se a sentença judicial transitada em julgado, proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Cachoeira do Arari, nos autos da Ação de Reconhecimento de União Estável (processo nº 0800165-14.2023.8.14.0011), que reconheceu e declarou a existência de união estável entre Herminia Maria Rodrigues Barbosa e Antônio Silva, no período compreendido entre 2004 e 28 de novembro de 2019 (data do óbito).

4. Outrossim, consta dos autos
cópia da Declaração de Convivência, registrada em cartório, assinada pelo falecido e duas testemunhas, documento que qualifica a Apelante como companheira do de cujus e indica que residiam no mesmo endereço, demonstrando a existência de união estável desde 2004; requerimento administrativo junto ao TJPA, protocolado pelo falecido, requerendo a inclusão da autora como sua dependente; Certidão de Óbito, na qual consta que Antônio Silva residia no mesmo endereço da requerente, conforme cópia da fatura de energia.

5. Os documentos colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a existência da união estável até a data do óbito de Antônio Silva, sendo a dependência daí decorrente, presumida, a teor do que dispõe o art. 16, Inciso I e § 4º da Lei 8.213/91.

IV.
Dispositivo

6. Recurso conhecido e provido,
para reconhecer o direito da autora à pensão por morte na qualidade de companheira, excluindo sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, os quais deverão ser fixados na fase de liquidação, observando-se a Súmula 111 do STJ.

________

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar Estadual nº 39/2002, com as alterações conferidas pela Lei Complementar nº 51 de 25 de janeiro de 2006 - art. 6º, I e §2º e § 5º e art. 25; Lei 8.213/91 -art. 16, Inciso I e § 4º

Jurisprudências relevantes citadas
:
STF - Súmula 340; STJ-REsp 1678887/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017); TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0001270-24.2013.8.14.0039 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022; TJPA – 017.02859407-82, 177.764, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-07-07.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao APELO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por HERMINIA MARIA RODRIGUES BARBOSA contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência (Proc. nº 0897184-23.2023.8.14.0301), ajuizada contra INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...)

No feito não se tem provas adequadas da união estável.

Com efeito, a inicial encontra-se acompanhada de uma série de pedidos administrativos e fotos com o de cujus e a requerente que quando muito apontam uma intidade, mas não necessariamente uma união estável. Sabido que o ônus da prova do fato constitutivo do direito é do autor, na forma do art. 373, I do CPC, impõe-se a improcedência do pedido.

X – CONCLUSÃO

Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, para JULGAR O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO na forma do art. 487, I do CPC.

Defiro gratuidade.

Honorários em 10% (dez por cento) do valor da causa. Suspensa a cobrança por até 5 (cinco) anos na forma do CPC.

(...)

Em suas razões, a Apelante sustenta que demonstrou na tramitação processual que viveu em união estável com Antonio Silva até a sua morte, ocorrida na data de 28.11.2019, conforme comprovado por diversos documentos que instruíram a inicial, a saber: declaração de união estável assinada pelo ex servidor com firma reconhecida em cartório no ano de 2008; Certidão de Óbito, onde consta a Requerente como companheira e declarante; requerimento de auxílio funeral; contrato de sociedade funerária, além das fotografias que registraram momentos em família do ex-segurado com a Recorrente e suas filhas. Ainda, instrui este Recurso de Apelação com a sentença de reconhecimento de união estável, proferida perante o Juízo da Comarca de Cachoeira do Arari.

Afirma que o ex-servidor assinou o Requerimento de inclusão da Recorrente como sua dependente, junto ao TJPA, o que sem dúvida, se consubstancia em uma prova inequívoca da união estável.

Informa que em razão do falecimento do ex segurado, protocolou administrativamente no dia 05/03/2020 perante o IGEPREV o pedido do benefício de pensão por morte, entretanto, mesmo após comprovar a qualidade de dependente, foi-lhe negado o direito ao benefício, por ausência dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo. Requer seja conferido o efeito suspensivo a presente apelação, até decisão final.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença, julgando-se procedente o pedido inicial, com o consequente reconhecimento do direito ao benefício de pensão por morte desde a data do óbito do segurado, bem como o pagamento das parcelas vencidas, com os devidos acréscimos legais.

Ainda, pugna pela gratuidade recursal e que o Recorrido seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais a base de 20% sobre as verbas retroativas, ou em valor que esse Egrégio Tribunal entender justo.

O Apelado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão da Apelante.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O Recurso de Apelação foi recebido no seu duplo efeito.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a examiná-lo.

De início, inexistindo elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência apresentada pela Apelante, defiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal consiste em verificar se restou comprovada a união estável entre a Autora e o segurado falecido, para fins de concessão de pensão por morte no âmbito do regime próprio de previdência do Estado do Pará.

A pensão por morte é benefício previdenciário consistente no pagamento efetuado pelo Estado à
família do
de cujus
, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

No tocante ao regramento a ser observado para a concessão do benefício, cumpre esclarecer que o
Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício. Senão Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifos nossos).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340. A
lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
. (grifos nossos).

No caso dos autos,
Antônio Silva
era servidor aposentado no cargo de Oficial de Justiça do TJPA (Id. 32036388 - Pág. 4) e faleceu em
28/11/2019,
conforme cópia da Certidão de Óbito (Id. 32036388 - Pág. 3).

Com efeito, incide na espécie as disposições da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, com as alterações conferidas pela Lei Complementar nº
51
de 25 de janeiro de 2006, que estabelece:

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar. (NR LC 51/2006)

Por sua vez, o art. 6º, I e § 5º da referida lei trata da relação de dependência da seguinte forma:

Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados
, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I -
o cônjuge
,
a companheira
ou companheiro,
na constância do casamento
ou
da união estável
, respectivamente;

[...]

§2º. Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o art. 1.723 do Código Civil.

(...)

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

[...]

Depreende-se dos dispositivos transcritos que o companheiro se encontra no rol de dependentes de 1ª classe, por essa razão a dependência econômica é presumida.

No caso concreto, a Apelante apresentou elementos suficientes para caracterizar o vínculo duradouro e público com intuito de constituir família. Dentre os documentos constantes dos autos, destaca-se a sentença judicial transitada em julgado, proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Cachoeira do Arari, em audiência realizada no dia 07/03/2025, nos autos da Ação de Reconhecimento de União Estável (processo nº 0800165-14.2023.8.14.0011), que reconheceu e declarou a existência de união estável entre Herminia Maria Rodrigues Barbosa e Antônio Silva, no período compreendido entre 2004 e 28 de novembro de 2019 (Id. 32036450- Pág. 1/4). Senão vejamos:

Vistos etc.,

Trata-se de Ação de Jurisdição Voluntária para reconhecimento de união estável post mortem ajuizada por
HERMINIA MARIA RODRIGUES BARBOSA,
já devidamente qualificada nos autos em epígrafe.

Em sede de inicial, a autora declara, em síntese, que conviveu em união estável com o Sr.
ANTONIO SILVA
, brasileiro, solteiro, Oficial de Justiça aposentado através da portaria n° 0439/94-GP do Tribunal De Justiça do Estado do Pará, que portava a Carteira de Identidade n° 2050506-SEGUP/PA, inscrito no CPF n° 190.121.522-91, cuja convivência perdurou desde o ano de 2004 até a data de seu óbito em 28.11.2019

Junta farta documentação.

Em audiência realizada verificou-se que o de cujus não deixou filhos vivos, ocasião em que fora ouvida a autora e testemunhas.

Em sede de manifestação o Parquet pugnou pelo reconhecimento da união estável.

É o relato. Decido.

Disciplina o art. 1.723, do CC, que “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”.

No caso dos autos, a prova documental acostada aos autos é forte e robusta, levando-se a concluir, em juízo de cognição exauriente, que são verdadeiras as afirmações da parte autora.

Ora, quando ainda em vida, o de cujus, que era oficial de justiça do TJPA, indicou a autora como beneficiária e dependente junto àquela instituição; e mais, consoante declaração de id Num. 114162368 - Pág. 1, reconheceu, ainda em vida, que vivia em união estável com a autora.

A prova oral colhida nos autos confirmou que a relação entre a requerente e o falecido era pública e notória, sendo amplamente reconhecida pela comunidade local. As testemunhas relataram que o casal vivia sob o mesmo teto e compartilhava despesas e responsabilidades comuns ao longo dos anos, evidenciando a existência do vínculo afetivo e familiar.

No que tange à prova documental, observa-se a existência de documentos robustos que corroboram a existência da união estável, tais como:

a) Declaração de convivência firmada pelo falecido em 28 de junho de 2008, com firma reconhecida em cartório e assinada por testemunhas (id Num. 114162368 - Pág. 1);

b) Requerimento formal do falecido, quando ainda vivo, junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará para inclusão da requerente como sua dependente (id Num. 114162371);

c) Certidão de óbito do falecido, em que a requerente é mencionada como sua companheira (id Num. 114162369 - Pág. 1);

Diante do conjunto probatório apresentado, resta evidente que a requerente e o falecido viveram em união estável, de forma pública e duradoura, atendendo aos requisitos legais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, para reconhecer e declarar a existência de união estável entre
HERMINIA MARIA RODRIGUES BARBOSA e ANTÔNIO SILVA
, no período compreendido entre 2004 e 28 de novembro de 2019, para todos os fins de direito, especialmente para efeitos previdenciários.

Sem custas, nos termos da gratuidade da justiça deferida.

Intime-se o autor. Após, arquive-se (..)

Corroborando com os termos da sentença em epígrafe, a autora também juntou os seguintes documentos:

·

Cópia da Declaração de Convivência, registrada em cartório, assinada pelo falecido e duas testemunhas, documento que qualifica a Apelante como companheira do de cujus e indica que residiam no mesmo endereço, demonstrando a existência de união estável desde 2004 (Id. 32036388 - Pág. 1);

·

Requerimento administrativo junto ao TJPA, protocolado pelo ex-segurado, requerendo a inclusão da autora como sua dependente (id. 32036388 - Pág. 1/2);

·

Certidão de Óbito (Id 32036389), na qual consta que Antônio Silva residia no mesmo endereço da requerente, conforme cópia da fatura de energia (ID 32036386);

Observa-se que os documentos colacionados aos autos demonstram a existência da união estável entre o casal, até a data do óbito do ex segurado, sendo a dependência daí decorrente, presumida, a teor do que dispõe o art. 16, Inciso I e § 4º da Lei 8.213/91,
in verbis
:

Art. 16 - São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(...)

§ 4º - A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

Seguindo a mesma linha de entendimento,
o Ministério Público consignou em seu parecer:

(...)
Pelos documentos anexos, consoante Declaração de Convivência, extrai-se que estes contraíram união estável
(ID 32036388, pág. 01). Além disso, constam nos autos diversos documentos que indicam a Requerente como dependente do ex-segurado, dentre os quais se destacam: a Declaração de Convivência (ID 32036388, pág. 01), documento que a qualifica como companheira; o registro constante no processo administrativo (ID 32036388, pág. 10); a certidão de óbito (ID 32036389), na qual consta que o falecido mantinha união estável há 15 (quinze) anos com Hermínia Maria Rodrigues Barbosa; bem como a solicitação de auxílio-funeral em razão do falecimento do de cujus (ID 32036394), restando evidente a união estável no momento do óbito, nos termos da legislação supracitada (...) Tais documentos evidenciam que o casal já mantinha convivência como companheiros, demonstrando a existência de relação pública, contínua e duradoura.
Assim, da análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se a presença de elementos suficientes a indicar a existência de união estável, bem como o cumprimento do período mínimo de 02 (dois) anos de convivência, requisito necessário para a concessão do benefício de pensão por morte
.

(Grifo nosso).

Acerca da extensão do benefício ao companheiro de pessoa falecida, o STJ se posiciona da seguinte forma:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PENSÃO POR MORTE.
EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À COMPANHEIRA DO FALECIDO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ.
1. Na hipótese dos autos, não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, manifestando-se de forma expressa sobre a presunção de dependência econômica, quando verificada a existência de União Estável. 2
. Outrossim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ de que a existência de união estável faz presumir à companheira sua dependência econômica quanto ao falecido, legitimando-a à percepção de pensão por morte
. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1678887/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017). (Grifo nosso).

No mesmo sentido, corrobora-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO CONTÍNUA E NOTÓRIA, COM CARACTERÍSTICA DE UNIÃO FAMILIAR CONFIGURADA. UNIÃO ESTÁVEL DECLARADA. PENSÃO POR MORTE DEVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A união estável é reconhecida constitucionalmente como entidade familiar, pressupondo o reconhecimento da qualidade de companheiro a inexistência de cônjuge ou o término da sociedade conjugal (arts. 1.723 a 1.727 do CC). 2.
As provas documentais apresentadas pela autora, corroboradas pelos uníssonos depoimentos testemunhais e somadas à inexistência de impedimento matrimonial, constata-se que a relação existente entre o ex-segurado e a autora restou devidamente comprovada. Viviam de maneira contínua e notória, com característica de união familiar. 3. A autora faz jus ao percebimento de pensão por morte, cujo pagamento deve ocorrer de forma retroativa ao indeferimento administrativo
. Precedentes deste TJPA. 4. Sentença confirmada em reexame necessário. Unanimidade. (TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0001270-24.2013.8.14.0039 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022 ) (Grifo nosso)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PROVA DA RELAÇÃO CONJUGAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA, EM RAZÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 20, §4º, DO CPC-73. APELAÇÃO IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2.
De acordo com o art. 6º, I e §5º, da Lei Complementar Estadual n.º 039/2002, considera-se dependente do segurado a companheira na constância da união estável, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica.

3. É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a remissão contida no art. 20, §4º, do CPC, relativa aos parâmetros a serem considerados na 'apreciação equitativa do juiz', refere-se às alíneas do art. 20, § 3º, e não ao seu caput. Desse modo, 'nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz', sem nenhuma vinculação aos limites de 10% e 20% sobre o valor da condenação.

4. Apelação Cível conhecida e improvida. Em reexame necessário, sentença reformada parcialmente.

(2017.02859407-82, 177.764, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-07-07).
Grifo nosso

Logo, restando suficientemente demonstradas a condição de companheira e a dependência econômica entre a Apelante e o falecido, deve
a sentença ser reformada.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Observa-se que a sentença condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, contudo, considerando que a sentença ainda será objeto de liquidação, resta inviável a fixação da sucumbência sobre a quantia incerta e não definida.

Sobre o assunto, o art. 85, §4º, II do CPC/2015, dispõe:

Art. 85.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

(...)

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

(...)

Destarte, na forma do artigo 85, §4º do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão, devendo ser observado ainda o disposto na Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, que por sua vez dispõe:

Súmula 111 - Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença.

Assim, para fins de cálculo dessa verba, apenas as parcelas vencidas até a prolação da decisão que reconheceu o direito, excluindo-se as vincendas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, para reconhecer o direito da autora à pensão por morte na qualidade de companheira, excluindo sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, os quais deverão ser fixados na fase de liquidação, observando-se a Súmula 111 do STJ, nos termos da fundamentação

É o voto.

P.R.I.

Belém, 04 de maio de 2026

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026